Tribunal: TJSP
Processo: 1002460-76.2019.8.26.0292
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. Epilepsia. Fornecimento de medicamento: Topiramato 100 mg. Fármaco constante da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename. Cabe a qualquer ente federativo propiciar o atendimento médico, fornecendo o tratamento prescrito. Inteligência do art. 196 da Constituição Federal. Sentença de procedência mantida.
Reexame necessário improvido.